Tribunal: TJBA
Processo: 8019299-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019299-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JIQUIRICA Advogado(s): ALEXANDRE PITA MENDES DA COSTA, HALISSON SILVA DE BRITO AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXPANSÃO DE REDE ELÉTRICA. LOTEAMENTO POPULAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, o qual visava compelir a concessionária de energia elétrica a realizar a expansão de rede para atender a 108 unidades habitacionais populares destinadas a famílias desabrigadas por desastres naturais. Agravo interno interposto pela concessionária contra a decisão liminar recursal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: (i) a probabilidade do direito do município de exigir a prestação do serviço essencial; e (ii) o perigo de dano decorrente da demora na ligação da rede elétrica ao conjunto habitacional. III. Razões de decidir 3. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar. 4. A probabilidade do direito fundamenta-se na natureza essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, indispensável à garantia da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia. A responsabilidade da concessionária pela expansão da rede é dever legal e regulatório, especialmente em projetos de interesse social destinados a população vulnerável, sendo que o município cumpriu a exigência técnica que lhe foi imposta. 5. O perigo de dano é evidente, pois a ausência de energia impede a entrega das moradias a famílias desabrigadas em razão de calamidade pública, perpetuando sua situação de vulnerabilidade, sobretudo com a proximidade do período chuvoso, e colocando em risco o convênio firmado para a construção. 6. A ponderação de interesses, no caso, favorece a proteção ao direito fundamental à moradia, não se verificando risco de irreversibilidade da medida, uma vez que eventuais custos podem ser ressarcidos à concessionária futuramente. 7. A análise sobre o alegado descumprimento da liminar e o pedido de majoração da multa cominatória devem ser direcionados ao juízo de primeiro grau, por ser de sua competência a fiscalização do cumprimento das decisões. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento provido. Tese de julgamento: "1. Presentes os requisitos da probabilidade do direito, fundada no caráter essencial do serviço de energia elétrica para a concretização do direito à moradia, e do perigo de dano, consistente na manutenção da vulnerabilidade de famílias desabrigadas, é cabível a concessão de tutela de urgência para determinar à concessionária a expansão da rede elétrica em loteamento de interesse social. 2. O julgamento do mérito do agravo de instrumento acarreta a perda de objeto do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a liminar recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 22; Lei nº 10.438/2002; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 480. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.484.557/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.05.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8019299-35.2025.8.05.0000, em que é Agravante MUNICIPIO DE JIQUIRICA e Agravada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.